Tribunal: TJDFT
Processo: 0743193-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743193-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Desembargador MÁRIO-ZAN BELMIRO ROSA em face do Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS. O processo n. 070634971-2021.8.07.0001 retornou à eg. 8a Turma Cível para novo exame, em virtude de suposta divergência entre o v. Acórdão e o decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Os autos foram encaminhados ao Desembargador MÁRIO-ZAN BELMIRO ROSA, que proferiu decisão determinando a redistribuição do feito a um dos membros da Turma, ao fundamento de que não integra mais o referido colegiado, consoante Portaria GPR no 1043/2022, exercendo, atualmente, a função de Corregedor deste egrégio TJDFT. O Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS determinou o retorno dos autos ao e. Relator originário, porquanto como juiz natural da causa, deve permanecer vinculado ao processo na hipótese de determinação de rejulgamento, mesmo quando não mais integre o órgão prolator da decisão. O Desembargador MÁRIO-ZAN BELMIRO ROSA suscitou o presente conflito. É o relatório. Decido. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o eminente Desembargador suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste as informações. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 956 do CPC. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator